Tribunal: TJDFT
Processo: 0709968-28.2020.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO USO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU AUSÊNCIA DE DOLO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA PENA DEFINITIVA NO MÍNIMO LEGAL. EXISTÊNCIA DE CAUSAS DE AUMENTO E RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL PRÓPRIO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.Comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo, notadamente, pelas declarações do corréu e confissão do réu na fase policial, bem como, pelos depoimentos das vítimas, inviável a absolvição por insuficiência de provas ou por ausência de dolo do apelante.

2. Reconhece-se a atenuante da confissão espontânea extrajudicial do acusado, haja vista ter sido utilizada na formação do convencimento do julgador, sem acarretar, contudo, na modificação de sua pena final.

3. Inviável a fixação da pena definitiva no mínimo legal, tendo em vista a incidência de causas de aumento de pena, na terceira fase da dosimetria, além de ter sido reconhecida a incidência da regra do concurso formal próprio na unificação das penas.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.